Tribunal: TJMT
Processo: 1006633-85.2023.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006633-85.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MONALICE KAROLAYNE SILVA SABINO - CPF: 017.415.031-83 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 111.329.956-80 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS). PROPAGANDA ENGANOSA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou o cancelamento do contrato educacional firmado entre as partes e a inexistência do débito de R$ 1.405,00, sem condenação em danos morais. A autora, ora recorrente, pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida e da falha na prestação de informações sobre o Programa de Diluição Solidária (DIS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na informação prestada ao consumidor sobre o programa DIS, caracterizando prática abusiva e propaganda enganosa; e (ii) estabelecer se a conduta da instituição de ensino ao impor cobrança indevida sem esclarecimento prévio configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõem ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados (CDC, art. 6º, III).

4.

O material publicitário e as informações disponibilizadas ao consumidor não esclareceram de maneira transparente a existência do programa DIS, tampouco os efeitos da adesão automática, caracterizando prática abusiva e propaganda enganosa (CDC, art. 37, §1º).

5.

A recorrente tentou solucionar administrativamente a questão, registrando reclamações diretamente na instituição de ensino e em plataformas de defesa do consumidor, sem sucesso, evidenciando o descaso da requerida e impondo à autora o ônus de buscar a tutela jurisdicional.

6.

A falha na prestação do serviço, aliada à cobrança indevida e à frustração na tentativa de resolução extrajudicial, extrapola o mero dissabor cotidiano, violando direitos básicos do consumidor e ensejando indenização por danos morais.

7.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os precedentes desta Turma para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de informação clara e adequada sobre a adesão automática ao Programa de Diluição Solidária (DIS) caracteriza prática abusiva e propaganda enganosa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A cobrança indevida de valores não previamente informados ao consumidor, aliada à frustração na tentativa de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006633-85.2023.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Monalice Karolayne Silva Sabino

Recorrida(s):

SESES – Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na inicial para
DECLARAR
o cancelamento do contrato e a inexistência do débito de R$ 1.405,00 (mil quatrocentos e cinco reais).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, pretende ser indenizada pelos danos morais que alega ter sofrido, visto que tentou por diversas vezes resolver a questão administrativamente, sem sucesso.

A controvérsia gira em torno da cobrança indevida por parte da reclamada em relação à autora, que ingressou no curso de Radiologia mediante uma oferta promocional de R$ 49,00, nos três primeiros meses que seria posteriormente majorado para R4 249,00. A requerente alegou que, ao aderir à matrícula, não foi informada de que participaria automaticamente do Programa de Diluição Solidária (DIS), que diluía os custos das mensalidades iniciais para redistribuí-los ao longo do curso. Discorre que ao solicitar o cancelamento da matrícula após dois meses, foi surpreendida com a exigência de pagamento de R$ 1.405,00, referente ao saldo remanescente do DIS, sem que essa condição tivesse sido explicitada previamente.

Pois bem. Em detida análise dos autos, entendo que razão assiste a autora.

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece o dever do fornecedor de prestar informações claras e adequadas sobre produtos e serviços, conforme preceitua o artigo 6º, III, do CDC.

No caso em exame, verifica-se que a recorrente foi induzida a erro em razão da oferta publicitária que não informava de forma transparente as condições do programa DIS, o que caracteriza prática abusiva e violação ao dever de informação. A cobrança indevida de valores elevados, sem a devida explicitação prévia ao consumidor, configura propaganda enganosa, nos termos do artigo 37, §1º, do CDC.

Ademais, há comprovação nos autos de que a autora formalizou reclamação administrativa diretamente com a instituição (id 250261689) e na internet, por meio do site “reclame aqui” em 24/11/2023. Tal circunstância demonstra que a recorrente tentou de forma extrajudicial solucionar a controvérsia, sem êxito, sendo compelida a buscar a tutela judicial.

Nesse contexto, a tentativa frustrada de resolução administrativa evidencia o descaso da requerida com a consumidora, o que prevê o direito à reparação por danos morais causados pela violação de normas consumeristas.

Além disso, consta nos autos que o nome da autora foi negativado pela reclamada, no valor de R$ 2.106,30, em 20/12/2023 (id 250261777), o que também gera a possibilidade de indenização pelos danos morais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, os casos análogos já julgados por esta Turma, além de se tratar de única negativação no nome da autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento e
condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025